Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-63.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGANTE), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. TERCEIRA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS ANTERIORES NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de embargos declaratórios anteriores, em agravo de instrumento interposto em ação de manutenção de posse. O acórdão embargado fundamentou-se no encerramento da prestação jurisdicional do Tribunal, na ausência de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e na inadequação dos embargos para análise de fatos supervenientes, que deveriam ser submetidos ao juízo de primeiro grau.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de contradição entre o encerramento da prestação jurisdicional e a possibilidade de revogação da tutela provisória a qualquer tempo, prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil;
(ii)
a cassação da liminar possessória; e
(iii)
a não aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a afirmação de encerramento da prestação jurisdicional recursal é contraditória com a possibilidade de revisão da tutela provisória prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil;
(ii)
aferir a admissibilidade dos embargos declaratórios para obter a cassação de liminar possessória e o reexame de matéria já decidida; e
(iii)
avaliar o caráter manifestamente protelatório dos embargos e a aplicabilidade da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada quando o acórdão expõe premissas fáticas ou jurídicas inconciliáveis entre si. A discordância da parte quanto à conclusão adotada ou a suposta contrariedade a dispositivo legal não configura o vício previsto no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado não apresenta proposições inconciliáveis, pois a declaração de encerramento da prestação jurisdicional recursal e a remessa da análise de fatos supervenientes ao juízo de primeiro grau compõem raciocínio lógico unitário. Uma vez encerrada a cognição recursal sobre o agravo de instrumento, a competência funcional para apreciar fatos supervenientes e rever a tutela provisória recai sobre o juízo que conduz o processo em primeiro grau.

6. A possibilidade abstrata de revisão da tutela provisória a qualquer tempo, prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não se confunde com a competência funcional para promovê-la após o esgotamento da cognição recursal.

7. O dever de fundamentação exige o enfrentamento dos argumentos que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada, sem obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes.

8. A oposição de terceiros embargos de declaração, sem indicação de vício efetivo, após advertência expressa e não conhecimento dos aclaratórios anteriores, configura caráter manifestamente protelatório e justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

9. A certificação do trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento é medida de rigor, porquanto os presentes embargos foram opostos contra o acórdão que não conheceu dos aclaratórios anteriores.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 296, art. 1.022, I, II, III, art. 1.026, § 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp n. 2.742.423/ES, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada
FRANCISCA PATRÍCIA SIQUEIRA COSTA
em face de acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1012459-63.2025.8.11.0000, em que figuram como agravantes
LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA
e
MORGANE DE PAULA ROCHA
, interposto por estes em decorrência de decisão interlocutória proferida na ação de manutenção de posse n. 1006419-94.2023.8.11.0013, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 342385893).

O acórdão embargado, à unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante. A fundamentação assentou-se no encerramento da prestação jurisdicional deste Tribunal, na ausência de indicação de qualquer vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil e na inadequação dos embargos declaratórios para a análise de fatos que alegava serem supervenientes, os quais deveriam, primeiramente, serem submetidos à análise do Juízo de primeiro grau (id. 338107859).

De modo a contextualizar, os presentes embargos constituem o terceiro recurso dessa natureza oposto pela embargante neste recurso de agravo de instrumento (id. 342385893).

Os primeiros foram rejeitados, com advertência expressa sobre a penalidade do art. 1.026, §3º, do Código de Processo Civil. Os segundos não foram conhecidos, os quais constituem o objeto dos presentes aclaratórios (id. 338107859).

No presente recurso, a embargante alega contradição, sob o argumento de que o encerramento da prestação jurisdicional é incompatível com o artigo 296 do Código de Processo Civil, que permite a revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer tempo. Afirma que o Juízo de primeiro grau não teria competência para rever decisão proferida pelo Tribunal e que a prestação jurisdicional não deveria ser considerada encerrada enquanto existissem provas a contradizer a decisão (id. 342385889).

Reitera, ademais, os argumentos sobre o suposto esbulho inverso nos lotes 04 e 44, a certidão do oficial de justiça, o parecer técnico e os prejuízos financeiros decorrentes da concessão da liminar em favor dos embargados. Requer o reconhecimento da contradição, a cassação da liminar possessória e a não aplicação de multa.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de vícios no acórdão e o caráter manifestamente protelatório dos embargos. Requerem a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil e a certificação do trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que a embargante alega contradição no acórdão que não conheceu de seus aclaratórios anteriores. A pretensão é a de que o encerramento da prestação jurisdicional declarado por este Tribunal seria incompatível com a possibilidade de revogação da tutela provisória prevista no art. 296 do Código de Processo Civil.

Os embargos não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II) e erro material (inciso III). A natureza dessa espécie recursal restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada.

No que se refere aos vícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que se caracteriza omissão quando o pronunciamento jurisdicional deixa de se manifestar sobre pedido formulado pela parte ou argumento que, em tese, se enfrentado, seria capaz de infirmar a conclusão alcançada. A esse respeito:

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que encontre motivo suficiente para proferir a decisão, mas deve enfrentar os argumentos que, em tese, possam
infirmar
a
conclusão
adotada, sob pena de nulidade por vício de fundamentação [...]”
(STJ, AREsp n. 2.742.423/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

Além disso, a contradição apta a justificar o manejo dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada quando o acórdão embargado expõe premissas fáticas ou jurídicas inconciliáveis entre si, comprometendo a coerência lógica do julgado. Não se admite, portanto, a utilização dos aclaratórios para sanar eventual discordância da parte quanto à conclusão adotada ou para corrigir suposta contrariedade a dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial que não se relacione diretamente com a coerência interna da decisão (STJ, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

No caso dos autos, a detida análise do acórdão embargado revela fundamentação coerente e desprovida de proposições inconciliáveis.

O julgado consignou que “
a prestação jurisdicional deste Tribunal já se exauriu com o julgamento dos embargos de declaração anteriores (vide acórdão de ID 323498892), tendo sido determinado o arquivamento do recurso, conforme decisão de ID 327617394
” (id. 338107859).

Na sequência, assentou que “
os embargos de declaração não constituem via adequada para a análise de fatos supervenientes ou para a modificação substancial da decisão embargada, especialmente quando já esgotada a prestação jurisdicional deste órgão colegiado
” (id. 338107859).

E concluiu que “
eventuais fatos supervenientes devem ser suscitados perante o juízo de primeiro grau, onde tramita a ação principal, e não nesta instância recursal, que já encerrou sua prestação jurisdicional
” (id. 338107859).

Essas proposições são perfeitamente conciliáveis e compõem raciocínio lógico unitário, uma vez que, encerrada a cognição recursal do Tribunal sobre o agravo de instrumento, a competência funcional para apreciar fatos supervenientes e, eventualmente, rever a tutela provisória recai sobre o juízo que conduz o processo em primeiro grau.

O que a embargante qualifica como contradição é, na realidade, a confrontação do acórdão com a interpretação conferida ao artigo 296 do Código de Processo Civil.

Essa arguição, contudo, não configura contradição interna no sentido do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o acórdão embargado em nenhum momento afirmou que a liminar possessória é irrevogável ou que a norma do artigo 296 seria inaplicável.

O que se afirmou, com clareza, é que a análise de fatos supervenientes e a eventual revisão da tutela devem ocorrer perante o juízo de primeiro grau.

A embargante confunde, nesse passo, dois planos distintos.

De um lado, a possibilidade abstrata de revisão da tutela provisória a qualquer tempo, conforme disposto no artigo 296 do Código de Processo Civil. De outro, a competência funcional para promover essa revisão após o esgotamento da cognição recursal.

A coexistência dessas premissas não gera contradição e, ao contrário do alegado pela embargante, confirma que o sistema processual dispõe de mecanismo adequado para o fim pretendido, apenas não nesta instância e não pela via dos embargos declaratórios.

Importa esclarecer, ademais, que a revisão da tutela provisória pelo juízo de primeiro grau, com fundamento em circunstâncias supervenientes, não configura revogação de decisão proferida pelo Tribunal.

Cuida-se de exercício de competência própria para reavaliar a tutela à luz de elementos novos. É atividade jurisdicional autônoma, perfeitamente compatível com o encerramento da prestação recursal, e que em nada se confunde com a revisão ou cassação de acórdão proferido por esta Câmara.

Afastada a alegada contradição, o que subsiste nos presentes embargos, embora apresentados sob o rótulo de omissão, é apenas a reiteração de teses de mérito já amplamente examinadas e definitivamente solucionadas nos acórdãos anteriormente proferidos no bojo deste agravo de instrumento.

Em relação ao pedido de aplicação de multa, requerida pelos embargados em contrarrazões, razão lhes assiste.

Os presentes aclaratórios constituem o terceiro recurso dessa natureza oposto pela embargante neste agravo de instrumento.

Na oportunidade em que esta Câmara rejeitou os primeiros embargos, houve advertência expressa de que a reiteração da conduta sujeitaria a embargante à penalidade do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 316682353).

Os segundos embargos, por sua vez, sequer foram conhecidos (id. 338107859).

A despeito dessa advertência, a embargante opôs os presentes aclaratórios sem indicar vício efetivo no acórdão embargado.

A alegação de contradição, como demonstrado, não resiste a exame, e a pretensão real deduzida nos embargos (cassação da liminar possessória e reconhecimento do esbulho inverso) é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Configura-se, nesse contexto, o caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da sanção processual disciplinada no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, diante do pedido de certificação do trânsito em julgado requerido pelos embargados, cumpre consignar que os presentes embargos foram opostos em face do acórdão que não conheceu dos aclaratórios anteriores, e não contra o acórdão de mérito do agravo de instrumento. Por esta razão, considerando que o segundo embargos de declaração não foi conhecido, conforme acórdão publicado em 16/dezembro/2025, é de rigor a certificação do trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCA PATRÍCIA SIQUEIRA COSTA
.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de julgamento do agravo de instrumento.

Advirto as partes de que a oposição de novos embargos de declaração que veiculem pretensão de rediscussão da matéria já decidida sujeitará o embargante às penalidades previstas no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026